Tribunal: TJDFT
Processo: 0721398-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO COSNTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE CIRURGIA. ENUNCIADO 93 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRAZO JÁ TRANSCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública no qual o Autor da ação, ora Recorrente, objetiva a fixação de prazo para a realização do procedimento cirúrgico determinado na sentença.
2. Na origem o Autor, ora Recorrente, ajuizou ação com o objetivo de alcançar provimento judicial que obrigasse o Distrito Federal a lhe disponibilizar a realização de ARTRODESE DE MÉDIAS / GRANDES ARTICULAÇÕES DE MEMBRO INFERIOR, na rede pública do Distrito Federal, ou, na sua falta, que em hospital da rede particular, as expensas do poder público. Apesar do Juízo de primeiro grau ter julgado parcialmente procedente o pedido, a sentença não fixou prazo para o cumprimento da obrigação por parte do Recorrido.
3. O Recorrente alega que conta com 51(cinquenta e um) anos; que foi diagnosticado com sequelas de ferimento do membro inferior e se encontra aguardando a marcação de cirurgia na rede pública de saúde do Distrito Federal, inscrito no SISREG desde 11/05/2022, sob a classificação de risco AMARELO – URGÊNCIA. Contudo, a cirurgia em questão jamais lhe foi disponibilizada.
4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Justiça Gratuita deferida ao Recorrente, vez que representado pela Defensoria Pública, atendidos os requisitos previstos no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Foram ofertadas contrarrazões (Id 50218650).
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da pertinência em se fixar prazo para o cumprimento de obrigação imposta ao Recorrido, nas hipóteses em que reconhece o seu dever do oferecer ao cidadão determinada cirurgia.
6. Em suas razões recursais, o Recorrente alega que apesar da procedência parcial do seu pedido, nos termos da sentença de primeiro grau, o decurso de prazo excessivo de tempo aliado ao agravamento do seu estado de saúde, tal cenário coloca em risco a sua saúde, bem como sua vida. Afinal, desde 11/05/2022 já estava comprovada a urgência, contudo, a medida jamais foi cumprida pelo Recorrido.
7. Foi concedida a antecipação da tutela recursal, decisão de Id 51018095, para o fim de determinar ao Recorrido a obrigação de submeter o Recorrente à cirurgia da qual necessita, conforme relatório médico, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público.
8. Efetivamente, razão assiste ao Recorrente, pois o relatório médico de Id 50218634, assinado por médico especialista em ortopedia/traumatologia, datado de 05/04/2023, que compõe os quadros da Secretaria de Saúde do DF, demostra que o Recorrente sofreu com sequela de fratura exposta, de tornozelo direito, com artrose, subluxação lateral do tornozelo e necrose do pilão tibial, demostra o comprometimento da saúde do Recorrente, mostrando-se necessária a realização da cirurgia.
9. O Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". O Recorrente encontra-se inserido no SISREG III desde 11/05/2022, já ultrapassado em muito o prazo de 180(cento e oitenta) previsto no regulamento em questão. Afinal, desde 11/05/2022 já decorreram mais de 18(dezoito) meses, ou 540 dias, e o Recorrente ainda aguarda a realização da cirurgia.
10. Diante do exposto, tenho que o Recurso Inominado interposto deve ser provido, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar ao Recorrido que submeta o Recorrente ao procedimento cirúrgico do qual necessita, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de indisponibilidade, em qualquer hospital da rede particular, a expensas do poder público, no prazo de 15(quinze) dias, já concedido, nos termos da decisão que antecipou a tutela recursal, sob pena de cominação em multa diária para a hipótese de descumprimento.
11. Decisão: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de Recorrente vencido.